Tribunal: TJSP
Processo: 1004949-49.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação do autor com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 – Não acolhimento – O cancelamento e remanejamento do voo decorreu do mau tempo – Hipótese que exclui a responsabilidade da

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Irresignação do autor com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 – Não acolhimento – O cancelamento e remanejamento do voo decorreu do mau tempo – Hipótese que exclui a responsabilidade da ré - A ré forneceu alimentação e realocou o autor em voo seguinte – Caso que configura mero aborrecimento - Inexistência de dano moral.

Recurso não provido.